Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO. CANCELAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO. INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em que alega a regularidade da cobrança em questão, pois os serviços foram utilizados pelo autor. Sustenta a inexistência de ato ilícito, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. Em contrarrazões, o autor alega a não observância do princípio da dialeticidade. Em decorrência desse princípio, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, o autor ajuíza ação de obrigação de fazer c/c indenização, em que informa que adquiriu um telefone celular, tendo a preposta da ré condicionado a venda do aparelho à aquisição de um chip pós pago, o qual poderia ser cancelado, após um mês, sem nenhum ônus. Acrescenta que, apesar de ter realizado o cancelamento no aludido prazo que lhe fora concedido, a empresa ré realizou cobrança referente ao número referente ao chip, que sequer foi utilizado (ID 12716686, pags.01 e 02) e, ainda, teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
7. In casu, é de se inferir a falha na prestação de serviços da empresa ré, ora recorrente, tendo em vista que cobrou valor em desacordo com o que foi inicialmente proposto ao consumidor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do art.373, II, CPC.
8. Extrai-se dos autos eletrônicos a efetiva inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes pela empresa ré, ora recorrente (ID 12716686, pag.09). Não comprovada a legitimidade da dívida que gerou a inscrição no cadastro de inadimplentes, é indevida a aludida anotação.
9. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
11. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8, CPC. (art. 55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).